Tribunal: TJBA
Processo: 8016817-39.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº
8016817-39.2023.8.05.0274

FORO: VITÓRIA DA CONQUISTA – 3ª VARA
CRIME

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE/APELADO: FRANCISCO THIAGO ALVES LEITE

ADVOGADO
: DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS - OAB BA59348

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
MARCELO PINTO DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

ASSUNTO: TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS.
ART. 33, CAPUT, E ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006

1. PLEITO FORMULADO PELO
PARQUET
PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DO
S
ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S
PARA O PATAMAR MÍNIMO DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
A GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS E A SUA NATUREZA DELETÉRIA PERMITEM VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006, CONTUDO, EM PATAMAR INFERIOR E MAIS PROPORCIONAL AO QUE FOI PRETENDIDO PELO PARQUET.

2
. PLEITO DEFENSIVO PARA RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA.
O
INSURGENTE,
AO TRANSPORTAR ENTRE DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA (32 QUILOS, SENDO 15 DE MACONHA E 17 DE COCAÍNA), DEMONSTROU, AO MENOS TEMPORARIAMENTE, PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES,
NÃO PREENCHE
NDO, PORTANTO,
OS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS.

3.
PLEITO FORMULADO PELO
PARQUET
PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FECHADO
E, PELA DEFESA, PARA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO
. IMPROCEDÊNCIA. O
QUANTUM
DE PENA APLICADO DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP.

4
. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO
CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO
DO RECURSO DEFENSIVO E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, APENAS PARA AUMENTAR A PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA DEFINITIVA APLICADA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8016817-39.2023.8.05.0274

da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, sendo Apelantes e Apelados, FRANCISCO THIAGO ALVES LEITE e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
IMPROVER
o Recurso defensivo e em CONHECER E PROVER EM PARTE
o Recurso interposto pelo Ministério Público, apenas para aumentar a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, redimensionando-se a reprimenda definitiva para

06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto, e cumulada ao pagamento da pena pecuniária de
616
(
seiscentos e dezesseis
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR